Tribunal: TJSP
Processo: 1500551-03.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500551-03.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
LOPES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-03.2020.8.26.0228 -Voto no 10047
2
VOTO no 10047
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500551-03.2020.8.26.0228
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 11a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Celso Lourenço Morgado
APELANTE: Rafael Lopes de Souza
APELADO: Ministério Público do Estado
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Rafael Lopes de
Souza, contra a r. sentença de fls. 128/132 (publicada em audiência aos 03 de
março de 2020
fl. 120), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo legal, indeferido eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca, tão somente, da fixação do
regime inicial semiaberto (fls. 134/136).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 147/150), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 157/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-03.2020.8.26.0228 -Voto no 10047
3
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 06 de janeiro de 2020, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante transportava, para fins de
comércio ou entrega a consumo de terceiros, um tijolo de maconha (685,1g),
droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas ilícitas,
assim como pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls.
8, 9/11 e 109/111).
Quanto à autoria a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade
do apelante.
A confissão do apelante, quanto à prática do crime de tráfico, está
em sintonia com os depoimentos dos policiais militares que lograram prendê-lo
em flagrante delito na posse das drogas ilícitas descritas na denúncia, de
modo que a condenação era mesmo o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, o que se mantém
por se tratar de recurso exclusivo da defesa, não obstante a grande
quantidade de droga apreendida justificasse a exasperação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-03.2020.8.26.0228 -Voto no 10047
4
reprimenda. No segundo momento, presentes as atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade relativa, a pena manteve-se no piso (Súmula 231
do C. STJ), enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras,
foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Observando ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a
pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois a mens legis ao
instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de
modo excepcional, não sendo este o caso de Rafael, pois as circunstâncias da
prisão, notadamente a grande quantidade de droga (um tijolo de maconha),
indicam que o apelante não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao
contrário, o envolvimento habitual com a atividade criminosa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelo apelante, além de atingir o
bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-03.2020.8.26.0228 -Voto no 10047
5
daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, inviável
a alteração de regime, como pleiteado pela defesa.
Também pelos mesmos motivos, também não se olvidando do
quantum da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico,
ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave
doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator